Tribunal: STF
Processo: RE 102561
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-04
Data de publicação: 1985-12-04

Ementa:
EMENTA: - Mesmo tendo colhido toda prova da
 audiência, o Juiz
transferido de comarca perde a competência para proferir sentença.
                      Para anular o processo, a partir dela, dá-se
 provimento aos
recursos, de modo a que outra seja proferida, com observância do
 disposto no
art. 132 do Código de Processo Civil. Votos vencidos.